Tribunal: TJSP
Processo: 1000481-76.2025.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Desacolhimento. Seguro prestamista atrelado a cartão de crédito consignado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não implica na procedência da Ação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais. Termo de adesão que não deixa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Desacolhimento. Seguro prestamista atrelado a cartão de crédito consignado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não implica na procedência da Ação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais. Termo de adesão que não deixa dúvidas quanto a contratação na modalidade de seguro. Banco Réu que comprova a contratação (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Ausente falha na prestação de serviços (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.